Tribunal: STF
Processo: HC 258346
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem no habeas corpus.



    2. A parte agravante reiterou os argumentos da inicial, sem impugnar os fundamentos referentes: (i) ao atendimento aos requisitos dispostos no art. 5º, incs. X e XII, da CRFB e no art. 22 da Lei nº 12.965, de 2014, para a decretação da medida cautelar investigativa de afastamento do sigilo telemático, uma vez verificado na apuração que o e-mail em tela efetivamente era utilizado; (ii) ao fato de que a quebra do sigilo do mencionado endereço eletrônico não envolveu a entrega do conteúdo do e-mail, tampouco dados dos clientes atendidos pela agravante, não havendo que se falar em desproporcionalidade de violação à prerrogativa profissional da agravante; e (iii) à confirmação da legalidade da medida, considerando ainda a suspensão da inscrição na OAB e à instauração de inquérito em face da agravante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, no qual não se impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, é admissível.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019.